Tribunal: TJBA
Processo: 8125348-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125348-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO ALVES DA CRUZ e outros Advogado(s): FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC.REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ (EAREsp 676.608/RS). DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 10.000,00. PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8125348-34.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos JOÃO ALVES DA CRUZ, pelo polo ativo, e ITAÚ UNIBANCO S.A., pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator